Tribunal: TJDFT
Processo: 0755723-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0755723-45.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CINTIA FERREIRA LIMA DECISÃO Ausente a interposição de recurso extraordinário no caso concreto não se invoca a competência do Presidente da Turma. Do mesmo modo, face a inexistência de recurso extraordinário nos autos, constata-se flagrante equívoco no Agravo em Recurso Extraordinário ID 27715502. Assim, nada a prover quanto ao documento ID 27715502. À secretaria para que certifique o trânsito em julgado. Int. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator